Tribunal: TJES
Processo: 0017218-16.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017218-16.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017218-16.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL –

RECEPTAÇÃO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
E PREJUÍZO
.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO
– I
MPOSSIBILIDADE
–
PROVAS APTAS A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E FRAÇÃO ADOTADA ADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR
:
1.

Considerando o lapso temporal
decorrido entre a data do fato e a data da audiência,
bem como
a quantidade de ocorrências em que participam os agentes públicos diariamente,
a leitura da exordial acusatória
não viola os princípios do processo penal, mas tão somente serve como norteador
a fim de que
a testemunha

possa
se situar
acerca dos fatos
que será inquirida
.
Preliminar
rejeitada.

MÉRITO:
2.
Em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

3.
Tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.
4
.
Os critérios dosimétricos adotados pelo nobre julgador de primeira instância são proporcionais e norteados pelos ditames estabelecidos pelos Tribunais Superiores, de modo a não merecer reforma a sentença neste ponto.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017218-16.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA PARA A TESTEMUNHA

A defesa do apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da colheita da prova e a consequente absolvição do acusado, diante da leitura, na íntegra, da Denúncia, em momento anterior a realização de perguntas e reperguntas sobre os fatos pelas partes, maculando a produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Requer, ainda, a nulidade pela realização de perguntas retóricas, indutoras de resposta.

Contudo, não identifico qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do ato.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do fato e a data da audiência, bem como a quantidade de ocorrências em que participam os agentes públicos diariamente, a leitura da exordial acusatória não viola os princípios do processo penal, mas tão somente serve como norteador a fim de que a testemunha possa se situar acerca dos fatos que será inquirida.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACESSO A MENSAGENS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E POSSUI MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da sentença condenatória, em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte, porquanto não se admite a forma pela forma" (HC 282.148/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016).
[...]
9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.728.794/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019).

Não somente, em análise ao apartado, não identifiquei qualquer afronta ao disposto nos artigos 155, 204, 212, todos do Código de Processo Penal, tampouco prejuízo à defesa apto a ensejar a nulidade dos presentes autos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTOFER ANSELMO DA SILVA
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções dos artigos 180,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de setembro de 2017, Aucione Souza da Silva foi vítima de furto, ocasião em que fora subtraída sua motocicleta.

Ato contínuo, extrai-se que no dia 12 de outubro de 2017, Policiais Militares que estavam em patrulhamento preventivo avistaram o acusado na referida motocicleta, sem placa, estando no banco do carona João Ozias da Silva Ribeiro, em atitudes suspeitas, ocasião em que realizaram a abordagem.

Ao verificarem o n° do Chassi do veículo, foi constatado que se tratava da motocicleta produto do furto supramencionado.

Em suas razões de apelação a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão da leitura da denúncia para a testemunha. No mérito, requer a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

Pois bem.

A materialidade encontra-se perfeitamente comprovada através dos Auto de Prisão em Flagrante; do Boletim Unificado 34162789; Auto de Apreensão; declarações prestadas em esfera policial e em Juízo e documento de fl. 16 que comprova a restrição da motocicleta.

Em relação a autoria relembro, inicialmente, que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CP – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O DESCONHECIMENTO PELO APELADO DA LICITUDE DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Sendo o recorrente preso em flagrante na posse do bem receptado, inverte-se o ônus da prova, devendo a defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto subtraído. 3) Sem qualquer suporte jurídico a tese de atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, seja diante do valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel, seja pelos registros criminais pretéritos do recorrente que demonstram que fazia dos delitos seu meio de vida, evidenciado acentuada periculosidade. 4) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150176143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).”

Somado a isso, em sede extrajudicial, o acusado confessou que estava conduzindo a motocicleta no dia dos fatos.

Em juízo, o PM Ebony Cristiano Coutinho do Nascimento relata que, muito embora não se recorde com detalhes do ocorrido pelo longo decurso de tempo, o acusado conduzia a motocicleta sem capacete e sem placas, sendo feita a abordagem por esse motivo, e que foi constatado que havia restrição na motocicleta, sendo o réu encaminhado para o DPJ.

Tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, entendo que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No mesmo sentido ressaltou o Ministério Público de 2º Grau, tendo concluído que
“
por mais que reverbere a defesa acerca do desconhecimento por parte do réu da origem ilícita do produto de crime em sua posse, é cediço que em delitos de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, conforme ocorreu no presente caso, incumbe a defesa comprovar a origem lícita do bem, o que não foi feito nos autos, não tendo sido juntado qualquer elemento probatório nesse sentido”.

Por fim, a defesa se insurge contra a exasperação da pena-base e a fração adotada na sentença.

No entanto, entendo não existir mácula no procedimento dosimétrico, mormente em razão da fundamentação idônea utilizada para negativar os vetores da culpabilidade (que de fato merece maior reprovação em virtude do réu estar cumprindo pena em regime aberto - (AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022)) e das circunstâncias do crime, já que o o bem receptado tratava-se de uma motocicleta conduzida sem placas e com o condutor sem capacete.

Além disso, relembro que a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Nesse sentido, (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Nestes termos, verifico que os critérios dosimétricos adotados pelo nobre julgador de primeira instância são proporcionais e norteados pelos ditames estabelecidos pelo Tribuna Superior, de modo a não merecer reforma a sentença neste ponto.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.